Tribunal: TJSP
Processo: 1002272-76.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*Indenização – Contrato de Transporte – Inépcia da inicial não configurada – Gratuidade de justiça conferida às requeridas – Passageiro que sofreu lesão em decorrência de acidente envolvendo o ônibus que o transportava da faculdade para sua residência – Responsabilidade objetiva da empresa – Dano moral configurado – Dever de indenizar inafastável – Quantum indenizatório fixado em R$

Ementa:
*Indenização – Contrato de Transporte – Inépcia da inicial não configurada – Gratuidade de justiça conferida às requeridas – Passageiro que sofreu lesão em decorrência de acidente envolvendo o ônibus que o transportava da faculdade para sua residência – Responsabilidade objetiva da empresa – Dano moral configurado – Dever de indenizar inafastável – Quantum indenizatório fixado em R$ 100.000,00 – Valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não merece alteração – Indenização por dano reflexo – Não cabimento – Lucros cessantes/pensão mensal – Necessidade de arbitramento – Autor que trabalhava na data dos fatos e sofreu incapacidade parcial e permanente em decorrência do acidente – Condenação solidária da seguradora – Possibilidade – Inteligência da Súmula 537 do STJ – Recursos das requeridas improvidos, parcialmente provido o do autor, com majoração da verba honorária recursal.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000598144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002272-76.2016.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante/apelado
ERICK AUGUSTO CARVALHO PEDRALLI (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados/apelantes NOBRE SEGURADORA DO BRASIL e UNIAO DO LITORAL
TRANPORTE E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso das requeridas e
deram parcial provimento ao recurso do autor. V.U. com majoração da verba honorária
recursal", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002272-76.2016.8.26.0587 -Voto no 37601 - Talita/Fabiane
VOTO No: 37601
APEL.No: 1002272-76.2016.8.26.0587
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
APTES. : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL; ERICK AUGUSTO CARVALHO PEDRALLI E
UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
APDOS. : OS MESMOS
*Indenização Contrato de Transporte Inépcia da inicial
não configurada
Gratuidade de justiça conferida às
requeridas Passageiro que sofreu lesão em decorrência de
acidente envolvendo o ônibus que o transportava da
faculdade para sua residência Responsabilidade objetiva
da empresa Dano moral configurado Dever de indenizar
inafastável
Quantum indenizatório fixado em R$
100.000,00
Valor que atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e não merece alteração
Indenização por dano reflexo Não cabimento Lucros
cessantes/pensão mensal Necessidade de arbitramento
Autor que trabalhava na data dos fatos e sofreu
incapacidade parcial e permanente em decorrência do
acidente
Condenação solidária da seguradora

Possibilidade
Inteligência da Súmula 537 do STJ

Recursos das requeridas improvidos, parcialmente provido
o do autor, com majoração da verba honorária recursal.*
São apelações contra a r. sentença de fls. 948/951, que
julgou parcialmente procedente a ação indenizatória que ERICK
AUGUSTO CARVALHO PEDRALLI dirigiu contra UNIÃO DO
LITORAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA, tendo como denunciada
da lide a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
Apela o autor insistindo no pedido de condenação da
requerida ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 1.287,00
mensais contados da data do acidente até a data final a ser apurada em

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002272-76.2016.8.26.0587 -Voto no 37601 - Talita/Fabiane
liquidação de sentença. Pleiteia, ainda, o recebimento de pensão vitalícia
ante a perda patrimonial física (50% da capacidade funcional da mão
direita). Por fim, requer a condenação da requerida ao pagamento de todas
as despesas médicas custeadas pelo autor em decorrência do acidente.
Busca a reforma parcial do decisum e majoração da verba honorária para o
percentual máximo previsto em lei.
A Seguradora também recorre sustentando que se
encontra em liquidação extrajudicial, sendo de rigor a concessão da
gratuidade de justiça. Alega, ainda preliminarmente, inépcia da petição
inicial. No mérito, sustenta ausência dos elementos caracterizadores da
responsabilidade civil; que foi excessivo o valor da indenização e, por fim,
que a apólice não cobre os danos estéticos, não podendo arcar com o
pagamento a ele correspondente. Subsidiariamente, que ele seja
enquadrado como dano moral e não corporal. Por fim, alega que sua
responsabilidade é subsidiária e até os limites da apólice e não solidária,
como constou. Busca a reforma do decisum.
A
transportadora
também
recorre
pleiteando
a
concessão da gratuidade de justiça ou a diminuição/parcelamento das
custas processuais. No mérito, requer apenas a diminuição do quantum
fixado a título de dano moral.
Os recursos foram contrariados (fls. 1049/1079) e a
seguradora apresentou petição se opondo ao julgamento virtual (fls. 1085).
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002272-76.2016.8.26.0587 -Voto no 37601 - Talita/Fabiane
De início, quanto aos pedidos de concessão de
gratuidade de justiça formulados pela Seguradora e pela Transportadora,
nos termos da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Evidente, portanto, que, uma pessoa jurídica com fins
lucrativos para que possa ser agraciada com tal benefício, deve comprovar
que realmente dele necessita.
No mesmo sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:
“JUSTIÇA GRATUITA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pessoa
jurídica - Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a
efetiva comprovação, por parte do requerente, da sua hipossuficiência
financeira - Hipótese em que restou comprovada, de forma suficiente, a
atual situação financeira precária, autorizando a concessão da benesse
Justiça gratuita concedida - Decisão modificada.Recurso provido.” (11a
Câm. Dir. Priv., Agravo de Instrumento no 2025494-76.2013.8.26.0000,
rel. Marino Neto, 24/10/2013).
No caso em apreço, observa-se que o simples fato da
Seguradora encontrar-se em liquidação extrajudicial não é capaz de
garantir a benesse pleiteada.
Contudo, os elementos que instruem os autos,
notadamente, os documentos de fls. 999/1003 evidenciam a realização de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002272-76.2016.8.26.0587 -Voto no 37601 - Talita/Fabiane
ajustes contábeis, que ocasionaram um impacto patrimonial negativo e uma
diminuição do ativo da empresa liquidanda.
Com relação à Transportadora, os documentos de fls. e
1034/1043 apontam o estado periclitante que a empresa se encontra.
Assim, diante da existência de documentos, que
revelam a situação financeira precária das apelantes, defere-se o benefício
da justiça gratuita.
Passo a análise do mérito.
Afasta-se a alegação de inépcia da inicial, que atende a
todos os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil, passando-se
à analise do mérito.
Trata-se de ação indenizatória originariamente proposta
por ERICK contra UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E TURISMO
LTDA, que efetuou denunciação da lide à SEGURADORA NOBRE.
Como é cediço, o contrato de transporte encerra uma
obrigação de resultado, devendo o passageiro chegar incólume ao seu
destino, o que no caso não ocorreu.
Segundo a inicial e o descrito no Boletim de Ocorrência
de fls. 25/34, o autor viajava sentado como passageiro da empresa ré e o
motorista do ônibus perdeu o controle da direção, vindo a colidir com a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002272-76.2016.8.26.0587 -Voto no 37601 - Talita/Fabiane
lateral do veículo que estava a sua frente, invadindo, assim, a pista
contrária e tombando, arrastando o teto do veículo em uma rocha, sofrendo
o autor lesão por causa do impacto.
A ré transportadora não negou a condição do autor
como passageiro, nem a ocorrência do referido acidente, que restou,
portanto, incontroverso.
O boletim de ocorrência anexado a fls. 25/34 indica que
o autor se encontrava entre as vítimas do acidente. Consta, ainda, no relato
que foi socorrido e encaminhado ao hospital, permanecendo por 17 dias na
UTI.
O prontuário médico emitido pelo hospital (fls.
103/403) e o laudo médico emitido pelo perito judicial (fls. 852/863)
indicam que o autor sofreu “politrauma, ferimento na perna direita, lesões
na mão direita e amputação de um dedo”, concluindo o laudo pericial que
“o periciando apresenta incapacidade parcial, permanente e incompleta
com repercussão moderada em decorrência do comprometimento
funcional da mão direita”.
Diante disso, não há como afastar a responsabilidade da
ré pelos danos causados ao autor.
O dano moral é evidente, pois o autor teve a viagem
interrompida por conta do evento, tendo sua rotina alterada, foi parar no
hospital, machucou-se consideravelmente, ficou em recuperação por longo
período, não podendo o fato ser visto como mero aborrecimento, afinal,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002272-76.2016.8.26.0587 -Voto no 37601 - Talita/Fabiane
ninguém utiliza o transporte coletivo esperando sofrer um acidente.
Ante esse quadro, observa-se que estão presentes os
requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, logo, inafastável o
dever de indenizar.
Em relação ao quantum indenizatório, fixado em R$
100.000,00 (cem mil reais), não há que se falar em redução, nem em
majoração, como pretendem as partes, pois a fixação no caso concreto
ateve-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, o
montante arbitrado tem o poder de inibir a prática de novo ato lesivo, sem
se constituir num prêmio ou mesmo numa fonte de riqueza para a vítima.
Como é cediço, embora possível o reconhecimento de
dano moral reflexo, a sua configuração depende do reconhecimento de um
transtorno extraordinário, incomum e concretamente considerado, o que
não restou comprovado no caso.
Sobre o tema, aliás, confira-se o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“O Direito brasileiro admite a reparação dos prejuízos
reflexos sofridos pelas vítimas por ricochete apenas em situações
especiais, como nas hipóteses de morte em decorrência do ato ilícito (art.
948 do Código Civil).” (REsp 1407526, Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Data da Publicação 27/04/2015)

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002272-76.2016.8.26.0587 -Voto no 37601 - Talita/Fabiane
No mesmo sentido, confira-se decisão deste E. Tribunal
de Justiça:
(...) Dano moral reflexo. Hipótese que só se configura,
à míngua de lei específica, quando a lesão sofrida é grave (morte; aleijão;
vida vegetativa) e, pois, perpassa à pessoa humana do ofendido para
alcançar seus ascendentes, descendentes e cônjuge. Danos morais não
configurados. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação Cível no
1122120-97.2015.8.26.0100, 7a Câmara de Direito Privado Relator
Rômulo Russo, j. 22/09/2019).
Os danos materiais não restaram evidenciados, pois as
faltas que o autor teve no trabalho eram facilmente justificadas com
atestados médicos e, se isso ocorresse, tais descontos não seriam
perpetrados, não podendo ser imputada tal culpa a requerida.
Entretanto, os gastos que o autor teve ou terá com
medicamentos, consultas e/ou exames atrelados especificamente ao
acidente devem ser ressarcidos pela requerida, desde que o pedido seja
acompanhado por relatório médico detalhado a respeito.
Em relação aos lucros cessantes/pensão mensal, ficou
evidenciado que o autor trabalhava na data do acidente e recebia o salário
mensal de R$ 1.287,00 e que, após tal fato, foi verificada sua incapacidade
parcial e permanente.
Nesse sentido, o valor a ser fixado a este título deverá sê-

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002272-76.2016.8.26.0587 -Voto no 37601 - Talita/Fabiane
lo com base no artigo 950, “caput”, do Código Civil, que dispõe que se da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício
ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização,
além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da
convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho
para o qual se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
O autor terá legítimo direito ao recebimento da
importância então recebida, eis que na perícia ficou constatada sua
“incapacidade parcial, permanente e incompleta com repercussão
moderada em decorrência do comprometimento funcional da mão direita”.
Desta feita, o autor terá direito à percepção do valor de
R$ 1.287,00, a partir da data do evento danoso, eis que tal montante é o
que foi anotado em sua CTPS.
O montante deverá ser atualizado desde cada período
em que devido (cada mês) e acrescido de juros de mora a partir da citação,
para as prestações vencidas, e desde cada mês em que devido, para as
prestações vincendas.
Em relação ao termo final da pensão, de rigor a fixação
da expectativa de vida da vítima como sendo 74 anos, pois é dado
fornecido pelo IBGE e tem arrimo na jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça.
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002272-76.2016.8.26.0587 -Voto no 37601 - Talita/Fabiane
REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA
VÍTIMA. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. O eg. Tribunal de origem, à luz das circunstâncias fáticas da causa,
concluiu pela configuração da responsabilidade civil da empresa de
transporte coletivo pelo acidente de trânsito, pois, conforme consta dos
depoimentos testemunhais e do laudo pericial, o ônibus de sua
propriedade trafegava em alta velocidade, tendo ultrapassado o sinal
vermelho e atingido o veículo no qual se encontrava o marido da
agravada, que veio a óbito em decorrência da colisão. Destarte, no caso,
a alteração de tais conclusões, para reconhecer a culpa exclusiva da
vítima pelo acidente, demandaria a análise do acervo fático-probatório
dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, o termo final da pensão por morte decorrente de ato ilícito deve
levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem assim
dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro, baseada esta
nos dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE. Precedentes.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no
sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título
de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em
que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos
padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Isso,
porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais), não é exorbitante nem
desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que ocorreu a
morte do marido da ora agravada em decorrência do acidente de trânsito
causado por preposto da empresa agravante.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 794.430/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016)”
Nesse sentido, consigno que não é possível a
compensação de benefício previdenciário com indenização por ato ilícito,
conforme precedentes do STJ, não havendo como ser mantida a r. sentença
que indeferiu tal pleito com fundamento no recebimento do benefício
previdenciário pelo autor.
Quanto à condenação solidária da Seguradora, a r.
sentença observou o disposto na Súmula 537 do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002272-76.2016.8.26.0587 -Voto no 37601 - Talita/Fabiane
Justiça, e com razão:
“Em ação de reparação de danos, a seguradora
denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor,
pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao
pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na
apólice.”
No caso, a seguradora contestou o pedido da autora,
logo, é de rigor a condenação solidária, que se restringe aos limites da
apólice, como constou no r. decisum.
No que tange aos honorários advocatícios fixados em
favor do patrono do autor (10% do valor da condenação), entendo que não
prospera o pedido de majoração, eis que tal quantia remunera com
dignidade o nobre causídico.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos da
Transportadora e da Seguradora e dá-se parcial provimento ao do autor,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material
referente as despesas médicas atreladas ao evento danoso bem como ao
pagamento de pensão mensal ao autor referente aos lucros cessantes, nos
termos acima evidenciados.
Diante do que se decide, constata-se que o autor decaiu
de parte mínima do pedido, logo, as custas e despesas processuais deverão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002272-76.2016.8.26.0587 -Voto no 37601 - Talita/Fabiane
ser imputadas a requerida e, já considerado o trabalho adicional realizado
em grau recursal (artigo 85, §1o e §11, do Novo CPC), fica majorada para
15% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade de justiça àquela
concedida.
SOUZA LOPES
Relator